Tribunal: CARF
Processo: 18239.003545/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003545/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
DONALDO PELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003545/2008-13
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003545/2008-13

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 200,00;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 22.977,64;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls. 03,
alegando, em síntese, que entregou a documentação necessária.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 34/36, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
37, decidiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento, no sentido de
considerar o valor declarado como previdência privada.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização e apresentou nova impugnação, às fls. 43/44, e anexou os documentos de
fls. 46/50.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com Unimed Nova Iguaçu
foram efetivamente pagas pelo recorrente, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com Unimed Nova Iguaçu, no
valor de R$ 10.494,00, única glosa questionada pelo recorrente.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.003545/2008-13

Considerando que os recibos do plano de saúde, à fl. 49, juntados pelo
contribuinte novamente em seu recurso, às fls. 62-63, não permitem individualizar os valores por
beneficiário, com o objetivo de permitir a análise de quais poderiam ser deduzidos da base de
cálculo do IRPF, entendo que a glosa deve ser mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 78
DF CARF MF
Original